Tribunal: TJDFT
Processo: 0716817-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716817-31.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUELY DIAS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Suely Dias contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A apelante requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (id 56846781). Esta Relatoria intimou a apelante para comprovar a efetiva necessidade do deferimento do benefício (id 57001899). A apelante apresentou petição e juntou documentos (id 57990705). É o relatório. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei 13.105/2015 (atual Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. É necessário, portanto, que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, de forma que não é suficiente a simples alegação. O juiz pode indeferir o benefício da gratuidade da justiça requerida ou revogar o benefício quando, no caso concreto, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. A apelante juntou aos autos sua folha de pagamento referente ao mês de fevereiro de 2024 no valor de R$ 8.203,75 (oito mil, duzentos e três reais e setenta e cinco centavos) (id 57991260). O documento juntado aos autos demonstra que a apelante recebe remuneração acima da média nacional. A afirmação de gastos com aluguel, plano de saúde, água, cartão de crédito, impostos e medicamentos não são capazes de comprovar a existência de despesas extraordinárias, de forma que a sua incapacidade de arcar com as despesas processuais não está demonstrada, a evidenciar a falta do preenchimento dos pressupostos para o deferimento do benefício da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil.[1] Concluo que a apelante não se insere em situação socioeconômica compatível com os destinatários do benefício da gratuidade da justiça em virtude da ausência de elementos extraordinários que demonstrem o efetivo risco a sua subsistência. Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade da justiça à apelante. Intime-se a apelante para recolher o preparo no prazo de cinco (5) dias sob pena de não conhecimento do recurso nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 99. (...) § 2°. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.